Tribunal: TJBA
Processo: 8001283-94.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001283-94.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
SAMYLA MAISA DIAS DE QUEIROZ

APELADO: JACK SANDRO SILVA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de interesse processual.

II. O interesse de agir do autor decorre da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional para aferir a necessidade de internação compulsória, sendo prescindível a negativa formal do tratamento pelos entes públicos.

III. A documentação juntada aos autos, notadamente o laudo médico emitido por psiquiatra, evidencia a gravidade do quadro clínico do paciente e a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais anteriores, atendendo aos requisitos legais para o pleito internação compulsória.

IV. Além disso, o indeferimento da petição inicial sem oportunizar a manifestação da parte autora caracteriza "decisão surpresa", vedada pelo artigo 10 do CPC, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

V. Anulação da sentença que se impõe, afigurando-se necessário o retorno dos autos ao Juízo primevo, para regular tramitação.

VI. Descabimento da fixação de honorários sucumbenciais, em virtude da anulação do julgado objurgado.

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001283-94.2024.8.05.0088,
em que figuram como apelante
ROSALVO ALVES FERREIRA
e como apelados
JACK SANDRO SILVA ALVES,

o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça